Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM OBJETO DA MEDIDA. PURGA DA MORA. ARTIGO 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor fiduciário, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído.Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária:
2. Cediço que a interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não se traduzir em determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes.
3. No caso vertente, a decisão agravada bem define que a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de “purga da mora”, o qual, por óbvio, corresponde ao período de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
4. Não sendo possível, no presente momento processual, definir o início do prazo definido pelo art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69, pois sequer foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco houve a intimação do devedor, não há que se falar em consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária em favor do agravante, de maneira que a restrição imposta pelo juízo a quo se restringe à permissão que se extrai do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
5. Recurso conhecido e não provido.